Tribunal: TJDFT
Processo: 0709775-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS C/C REVISIONAL DE ALIMENTOS. COMINAÇÃO DE MULTA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA MENOR. GARANTIA. CONVÍVIO PATERNO-FILIAL. REDUÇÃO. VALOR. DESARRAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. É cabível a fixação de multa por descumprimento de decisão judicial que estabelece regime de convivência quando demonstrada a inobservância ao direito de visitas paterno, em prejuízo aos interesses da menor. A aplicação dessa multa periódica tem por único objetivo pressionar o cumprimento de uma obrigação.

2. A existência de uma situação de alta beligerância entre os litigantes, diante da conturbada relação entre os pais da menor, com troca de acusações graves por parte de ambos, recomenda a manutenção da multa como forma de garantir que não exista nenhuma flexibilização no que foi estabelecido e que não vem sendo cumprido.

3. As astreintes impostas às partes, consistentes no pagamento de multa pela genitora e na perda de dias de visitas pelo genitor, não acarreta desequilíbrio, mas preserva o melhor interesse da menor, mormente quando demonstrado que estabelecidas em incidente proposto pelo próprio pai, com o objetivo de garantir o convívio dele com a filha.

4. A redução do valor da multa imposta, no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento, não se mostra razoável, na medida em que ela é fixada em valor que seja capaz de afetar a vontade daquele que deve cumprir a obrigação.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.